Tribunal: TJPA
Processo: 0009214-16.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009214-16.2012.8.14.0006

APELANTE: IAGO MAGNO MORAIS DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I e II, CP). SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXASPERAÇÃO EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STF, julgando Recurso Extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que "a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020). Agravo regimental desprovido.2. A sentença se encontra em dissonância com o entendimento do STJ, eis que, entre os dois crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 1/5 (um quinto), quando devia fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, redimensionar a pena do apelante,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IAGO MAYCO MORAIS DA SILVA, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 55 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, §2º, I e II, c/c artigo 69, do Código Penal
(Num. 8952082 - Pág. 1/7).

Suas razões voltam-se para a redução da pena, com incidência da atenuante de da confissão e menoridade relativa (Num. 8952083 - Pág. 1/6).

Em Contrarrazões, id Num. 8952083 - Pág. 11 a Num. 8952084 - Pág. 3, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo, id Num. 9132281 - Pág. 1/4
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157
caput, §2º, I e II, c/c artigo 69, do Código Penal
.

Interpôs Recurso de Apelação por entender que deve incidir na sua pena, a atenuante da confissão e da menoridade, aduzindo que a Súmula 231 do STJ contraria a melhor interpretação do Direito Penal
.

Pois bem.

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo 157 do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Em que pese não haver insurgência quanto a conduta que lhe é imputada, é de bom alvitre registrar que a materialidade do crime se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 8951898 - Pág. 7, Inquérito por Flagrante, Num. 8951897 - Pág. 3, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto Num. 8951895 - Pág. 8, Auto de Entrega, Num. 8951895 - Pág. 9/10, e depoimentos colhidos na fase instrutória.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial e na confissão do acusado.

Não vislumbro indícios de ilegalidade nos procedimentos realizados nos autos a ensejar nulidade processual, seja na fase inquisitorial, seja na fase instrutória.

Assim, passo para a análise da dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multam entendendo como negativo o vetor “antecedentes”.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“A culpabilidade do agente não revela peculiaridade que justifique maior repreensão que o usual - circunstância neutra; o acusado possui antecedentes criminais, pois na certidão judicial criminal do acusado consta contra o acusado uma sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes relativo ao processo n°. 0015624-85.2015.8.14.0006 que tramitou nesta Vara, tendo transitado em julgado para o Ministério Público em 06/06/2016 e para a Defesa e para o Acusado em 06/10/2016 - circunstância desfavorável; sobre a conduta social, não há nos autos prova suficiente para avaliá-la - neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto circunstância neutra; circunstâncias do crime: circunstância neutra; as consequências do crime não se produziu durante a instrução provas acerca de aspectos extraordinários quanto as consequências circunstância neutra; as vítimas não contribuiu para a prática da trazidas pelo delito infração penal - circunstância neutra”

Verifico que o Juiz Sentenciante manteve neutras as circunstâncias, com exceção dos antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado contra o acusado.

Na segunda fase, não há agravantes.

Em que pese a incidência de duas atenuantes, o entendimento consolidado, diante da Sumula 231 do STJ, é de que, neste momento da dosimetria, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O STF, julgando Recurso Extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que "a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020). Agravo regimental desprovido.

Logo, a tese defensiva não prospera, razão pela mantenho a pena provisória fixada pelo Magistrado em 4 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o Magistrado decidiu optar pela incidência causa de aumento de pena relacionada ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), somente, por entender que nem todos estavam armados.

Assim a pena fixada é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

No caso em tela, o apelante, juntamente com seu comparsa, subtraiu pertences das vítimas Gecilda da Silva Santos e Yuri Leonardo Aquino dos Anjos, caracterizando o concurso formal.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. ( HC n. 412.848/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Na hipótese, a sentença se encontra em dissonância com o entendimento do STJ, eis que, entre os DOIS crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 1/5 (um quinto), quando devia fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto), gerando a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 54 dias-multa que, por ser mais favorável ao acusado, deve prevalecer sobre a sentença condenatória.

Diante da previsão legal (art. 33, §2º, “b”, do CP), o regime de pena inicial aplicado deve ser o semiaberto.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o disposto no artigo 44, I, do Código Penal.

Mantenho os demais consectários legais da sentença condenatória.

3. DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, redimensiono a pena de
IAGO MAYCO MORAIS DA SILVA
para
6 (seis) anos de reclusão e 54 dias-multa
, em regime inicial aberto
.

É o voto.

Belém, 10/10/2023